Tribunal: TJSP
Processo: 0015842-16.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a redução da pena alternativa de prestação pecuniária – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos – Dolo da receptação bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a redução da pena alternativa de prestação pecuniária – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos – Dolo da receptação bem caracterizado – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recurso desprovido.